Tribunal: TJES
Processo: 5009832-36.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009832-36.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VANDERSON SOARES MARTINS e outros
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5009832-36.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANDERSON SOARES MARTINS
IMPETRANTE: IGOR REIS DA SILVA OLIVEIRA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II (CONCURSO DE PESSOAS) E V (RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA), BEM COMO § 2º-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA E DIANTE DA ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INVIABILIDADE. NECESSÁRIA ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. INCABÍVEL EM
HABEAS CORPUS
. ORDEM DENEGADA.
1. A absolvição sumária, de modo a findar precocemente a ação penal, constitui via excepcional, somente sendo admitida quando, desde logo, se verifique a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato, de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, que o fato narrado evidentemente não constitui crime ou que se encontra extinta a punibilidade do agente (art. 397, do Código de Processo Penal). Dito isso, no caso, verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente, aptos a ensejarem a propositura da ação penal, de modo que não é possível, em sede de
habeas corpus
, produção probatória, a fim de verificar se, além do reconhecimento fotográfico realizado, existem outras provas que demonstrem a autoria delitiva pelo paciente, o que será feito em momento oportuno, após o término da instrução criminal, sendo tal proceder inviável neste
writ
em razão do rito célere do presente remédio constitucional. 2. Ordem denegada.

Vitória, 29 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009832-36.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VANDERSON SOARES MARTINS
IMPETRANTE: IGOR REIS DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: IGOR REIS DA SILVA OLIVEIRA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Vanderson Soares Martins,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo d
a 2ª Vara
Criminal da Comarca de Nova Venécia
,
apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 0001719-06.2020.8.08.0038.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente fora denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade da vítima), bem como § 2º-A, inciso I (com emprego de arma de fogo), do Código Penal, uma vez que, em tese, teria, juntamente com outra pessoa, em 11 de abril de 2012, subtraído coisas alheias móveis pertencentes à Joalheria Bonaparte.

Aduz a defesa que o paciente teria sido reconhecido, nos autos, única e exclusivamente por fotografias comparadas com as imagens das câmeras de segurança da joalheria, o que ensejou o indiciamento e o oferecimento da denúncia em desfavor do paciente, não havendo qualquer outra prova indiciária a demonstrar que o paciente é o autor do roubo.

Desse modo, o impetrante sustenta a violação ao artigo 226, do Código de Processo Penal, bem como reforça que a denúncia
se baseia
única e exclusivamente no reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas.

Diante de tais fundamentos, a defesa requer
s
eja declarada a nulidade do reconhecimento fotográfico, absolvendo sumariamente o paciente.

Pois bem.

É cediço que, para a instauração da ação penal, basta haver elementos indicativos da ocorrência de fato que, em tese, configure ilícito penal, bem como indícios que apontem determinada pessoa como participante do fato típico e antijurídico.

Desse modo, a absolvição sumária, de modo a findar
precocemente a ação penal,
constitui
via excepcional
, somente sendo admitida quando, desde logo, se verifique a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato, de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, que o fato narrado evidentemente não constitui crime ou que se encontra extinta a punibilidade do agente (art. 397, do Código de Processo Penal).

Dito isso, conforme se depreende das provas constantes no bojo dos autos, particularmente a cópia da denúncia, verifica-se a existência de
indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente, aptos a ensejarem a propositura da ação penal.

Como se sabe, a denúncia é tão somente um pedido de prestação jurisdicional, na qual o Ministério Público diz sua suposição de um merecimento condenatório,
não cabendo a demonstração da responsabilidade criminal do acusado
, a qual fica reservada para a fase de instrução criminal, quando será coligida toda a prova pretendida pelas partes, inclusive aquelas que não restaram prontas quando do oferecimento da inicial acusatória.

Dessa feita,
na hipótese em apreciação, os elementos até então colhidos são suficientes para o recebimento da denúncia, sendo que a certeza da prática (ou não) da conduta será avaliada no momento oportuno, após a instrução criminal, sendo, neste momento, necessário apenas os indícios do cometimento do delito, os quais restaram suficientemente demonstrados no presente caso com o recebimento da denúncia.

Logo, no caso, não é viável o encerramento prematuro da persecução penal, eis que, a meu sentir, existem elementos probatórios razoáveis para sustentar a peça acusatória.

Ademais, quanto à alegação de ausência de demonstração da
autoria delitiva, diante da inobservância do procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, ao argumentar a defesa que o reconhecimento fotográfico, como único elemento indicativo de autoria do delito de roubo, não constitui indícios suficientes de autoria para fins de instauração da ação penal, saliento que o feito originário ainda se encontra em fase de instrução criminal, de modo que, neste momento, não é possível saber se
o reconhecimento fotográfico do paciente se trata de único elemento de prova quanto à autoria delitiva.

Nessa linha
, salienta-se que é possível haver condenação caso o reconhecimento fotográfico não seja o único elemento de prova. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESCONFORMIDADE AOS PRECEITOS DO ART. 226 DO CPP. OUTROS ELEMENTOS APTOS A INDICAR A AUTORIA DO DELITO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Embora o reconhecimento do paciente não tenha sido realizado em estrita observância ao art. 226 do CPP, não foi ele o único elemento probatório apto a embasar a condenação. O paciente foi preso em flagrante, em posse do bem roubado juntamente com o seu comparsa, fatos que demonstram a autoria do crime e refutam a tese de insuficiência probatória. 2. Verificado o distinguishing em relação ao acórdão paradigma proferido no autos do HC n. 652.284/SC, ou seja, existência de outros elementos aptos a comprovar a autoria do delito, inviável acolher a tese defensiva de nulidade do processo e absolvição do agravante.
3. Ademais, "Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus." (AGRG no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.) 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 872.909; Proc. 2023/0431647-2; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 21/05/2024; DJE 27/05/2024).

Logo
, estando o feito ainda em fase de instrução criminal, não é possível, em sede de
habeas corpus
, produção probatória, a fim de verificar se existem
outras
provas que
demonstrem
a autoria delitiva pelo paciente, sendo tal proceder inviável
em razão do rito célere do presente remédio constitucional.

Sobre o tema, é cediço que
“a sumária via do Habeas Corpus não é adequada para a profunda análise de elementos probatórios pertinentes à discussão de autoria e materialidade do crime, os quais serão, no tempo certo, apreciados na instância singular, por meio de um juízo de cognição exauriente”
(TJES - HC 100090029560 - 2ª Câm. Crim. - Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas).

Portanto
, inviável, neste
writ,
a anulação das provas obtidas no feito originário, tampouco a absolvição sumária por ausência de provas da autoria delitiva, devendo se aguardar o fim da instrução criminal, a fim de analisar a comprovação ou não da autoria delitiva, momento oportuno para tanto.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 29 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)